Tribunal: TJSP
Processo: 2273682-09.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2273682-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ANDRESSA APARECIDA HERMINIO PEDROSO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AVARÉ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273682-09.2019.8.26.0000 - 1a Vara Criminal - Avaré -
34900
2
Habeas Corpus no 2273682-09.2019 – Avaré
Paciente: Andressa Aparecida Herminio Pedroso
Impetrante: Bruno Boni Del Preti
Juíza de Direito: Dra. Roberta de Oliveira Ferreira Lima
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 34900
Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico.
Prisão em flagrante convertida em preventiva por
decisão fundamentada. Indícios de autoria e de
materialidade. Necessidade da manutenção da custódia
para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal
inexistente. Ordem denegada.
Trata-se de
habeas corpus , com pedido de liminar,
impetrado pelo defensor público Bruno Boni Del Preti, em favor de
Andressa Aparecida Herminio Pedroso, presa em flagrante em 27 de
novembro de 2019, justamente com Bruno Felipe Martins Guimarães, pela
suposta prática de tráfico de drogas e associação para tal. Afirma que a
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
da 1a Vara Criminal de Avaré, pela conversão da prisão em flagrante em
preventiva. Alega que a decisão carece de fundamentação, já que caso
seja eventualmente condenada, poderá ter substituída a pena corporal por
restritiva de direito. Pede a concessão de liberdade provisória (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 25/26). Vieram as informações
(fls. 29/30), bem como parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
opinando pela denegação da ordem (fls. 33/40).
É o relatório.
Segundo as informações de origem a paciente foi presa em
flagrante em 27.11.2019 pela suposta prática de tráfico de drogas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273682-09.2019.8.26.0000 - 1a Vara Criminal - Avaré -
34900
3
associação para o tráfico. A prisão foi convertida em preventiva.
Como destacado, a r. decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada (fls.
12/17). Destacou a Magistrada que havia várias denúncias “de que os
autuados traficavam em sua residência, próxima à Escola Estadual Dr.
Paulo Araújo Novaes”. Além disso, foi apreendida na residência do casal
cocaína e maconha.
Diante da gravidade do delito, convém salientar que a
concessão de liberdade provisória exige do julgador maior cautela.
Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente são requisitos da
liberdade provisória, mas não suficientes para a concessão do postulado
benefício.
Ademais, sendo necessária a custódia para a garantia da
ordem pública, como ocorre no caso dos autos, tampouco haveria falar em
aplicação de medidas cautelares alternativas, seja porque insuficientes e
inadequadas para essa finalidade, seja por se tratar de ré acusada
também por crime equiparado a hediondo, que tem pena máxima em
abstrato superior a quatro anos.
Sobre o artigo 312, do Código de Processo Penal, Júlio
Fabbrini Mirabete, in “Código de Processo Penal Interpretado ,
Atlas, 7a ed.”, deixou-nos a seguinte lição, que continua válida, mesmo
após as recentes alterações processuais sobre o tema da prisão
preventiva:
“Fundamenta
em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se
com a medida que o delinquente
pratique novos
crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente

propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos
estímulos relacionados
com a infração cometida .”
Não há constrangimento ilegal a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273682-09.2019.8.26.0000 - 1a Vara Criminal - Avaré -
34900
4
Pelo exposto, meu voto denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator